Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729919-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANA LISBOA DA COSTA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Fabiana Lisboa da Costa contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no cumprimento de sentença n.o 0714672-77.2022.8.07.0018, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para reforma da decisão que indeferiu medidas constritivas contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), sob o argumento de que essa empresa pública está sujeita ao regime de precatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, deve sujeitar-se ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de débitos judiciais; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da recente decisão do STF na ADPF 949/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949/DF, firmou entendimento vinculante de que empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, como a NOVACAP, devem se submeter ao regime de precatórios, com a consequente vedação de medidas constritivas diretas, como bloqueio, penhora e sequestro de valores. 4. A jurisprudência do STF, conforme o art. 927, inciso I, do CPC, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, sendo obrigatória sua observância pelos demais juízes e tribunais, inclusive para cassar decisões judiciais que determinaram constrições sobre o patrimônio da NOVACAP em desacordo com o regime de precatórios. 5. Em análise preliminar, não se verificam os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo (art. 995, parágrafo único, do CPC), pois não há evidências de probabilidade de direito ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o afastamento imediato do regime de precatórios. 6. Diante do exposto, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, sem prejuízo de apreciação de mérito pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A NOVACAP, como empresa pública prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, está sujeita ao regime de precatórios para pagamento de débitos judiciais, em conformidade com o art. 100 da CF/1988 e com o decidido pelo STF na ADPF 949/DF. 2. As decisões judiciais que determinam medidas constritivas sobre o patrimônio de empresas públicas sujeitas ao regime de precatórios violam o princípio da separação dos poderes, a legalidade orçamentária e a continuidade dos serviços públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 100, 167, VI; CPC, arts. 523, 927, I, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, §4o, e 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04.09.2023; Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.10.2023, DJE 18.10.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC, e 3o, da Lei 13.303, defendendo o desenquadramento da NOVACAP dos requisitos ensejadores do direito à execução pelo sistema de precatórios após data da publicação da política de distribuição de lucros (17/04/2020). Afirma, ainda, que a decisão combatida ignorou a incidência do Tema 865 do STJ, que trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular; c) artigo 493 do CPC, ante a recusa em examinar fato novo posterior que afasta a natureza de Fazenda Púbica da recorrida para os processos iniciados após 17/04/2020. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LV e XXXV, e XXXV, e 93, inciso IX, suscitando negativa de prestação jurisdicional, ofensa à coisa julgada, bem como deficiência de fundamentação; b) artigos 100 e 170, caput, diante da afronta ao regime de pagamento por precatório e da consequente violação à ordem econômica; c) artigos 5o, inciso XXIV e 100, porque ignorou a incidência do Tema 865 do STF à hipótese dos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a Controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 493 e 523, ambos do CPC, e 3o, da Lei 13.303, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não reúne de prosseguir o apelo em relação à tese de incidência do Tema 865, fixado pelo STF em sede de repercussão geral. Com efeito, ao concluir que o enunciado definido no Tema 865 do STF não se amolda à situação discutida nos autos, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos LV, XXXIV, XXXV, e XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 100 e 170, caput, ambos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023). EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF ́S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59984 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012